Tribunal: TJMT
Processo: 1027500-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027500-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA CRUZ - CPF: 537.783.751-72 (EMBARGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEI NOVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso da consumidora, deixou de se manifestar sobre a aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou o regime dos juros de mora previstos no Código Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não definir a incidência da Lei n. 14.905/24, vigente a partir de 30/08/2024, sobre os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constatada a omissão no acórdão quanto à aplicação de lei superveniente com impacto direto na liquidação da sentença, impõe-se a integração do julgado.

5. A Lei n. 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos efeitos jurídicos futuros, devendo incidir sobre a condenação a partir de sua vigência.

6. É necessário esclarecer que, a partir de 30/08/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzida a atualização monetária, conforme a nova legislação, mantendo-se os critérios anteriores para o período precedente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão.

Tese de julgamento:
“1. Verificada a omissão no acórdão quanto à aplicação de lei nova que rege os juros de mora (Lei n. 14.905/24), impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar a decisão. 2. A nova redação do art. 406 do Código Civil, que estabelece a taxa Selic como juros moratórios, tem aplicação imediata aos efeitos futuros das condenações, incidindo a partir da vigência da lei (30/08/2024).”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 405 e 406; Lei n. 14.905/24; Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 362.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no
1027500-78.2024.8.11.0041
, em desfavor de
ELZA MARIA DA CRUZ
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais variáveis em sua conta corrente, supostamente oriundos de contratação de “pacote de serviços” bancários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente de contratação válida e específica do pacote de serviços bancários com a devida informação clara e prévia à consumidora; (ii) é devida a restituição dos valores cobrados e sua forma (simples ou em dobro); (iii) é cabível indenização por danos morais diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. A instituição financeira não demonstrou contratação específica e informada do serviço de pacote de tarifas, tampouco descreveu com clareza os valores e a natureza dos serviços prestados.

5. Diante da hipervulnerabilidade da consumidora (idosa, de baixa renda), a cobrança não esclarecida compromete a boa-fé objetiva e impõe a devolução dos valores pagos.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples, à falta de prova de má-fé do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. O dano moral está caracterizado diante do histórico de descontos reiterados, da ausência de contratação e do impacto na esfera extrapatrimonial da autora, devendo a indenização ser arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas bancárias sem prova de contratação específica e transparente é indevida e sujeita à devolução simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Caracteriza dano moral o desconto reiterado em conta de consumidora idosa e hipervulnerável, sem comprovação de contratação válida e consciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 230; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível n.o 1004428-81.2023.8.11.0046; TJSP, RIC n.o 1058725-56.2023.8.26.0002.

O embargante alega, em síntese, que:

1.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil e entrou em vigor em 30/08/2024;

2.

A nova legislação estabeleceu regra específica para o cálculo dos juros de mora, correspondendo à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária;

3.

O acórdão embargado deixou de considerar a aplicação da nova regra para os juros de mora e correção monetária do valor da condenação a partir de 30/08/2024.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecida a aplicação da Lei n. 14.905/24 na correção e juros de mora da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que os embargos declaratórios merecem acolhimento, uma vez que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou substancialmente o regime de juros moratórios no direito civil brasileiro.

Constata-se que a referida lei entrou em vigor em 30/08/2024, estabelecendo nova sistemática para o cálculo dos juros de mora nas obrigações em geral, conforme disposto no art. 406 do Código Civil, que passou a prever que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

É cediço que a aplicação da lei no tempo segue o princípio da aplicação imediata da lei nova, de modo que a Lei n. 14.905/24 deve incidir sobre os efeitos futuros dos contratos e das relações jurídicas em curso, respeitando-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Dessa forma, tendo em vista que o acórdão embargado estabeleceu condenação pecuniária sujeita à incidência de juros moratórios e correção monetária, impõe-se o esclarecimento quanto à aplicação da nova legislação para os períodos posteriores à sua vigência.

Nesse sentido, é necessário que seja estabelecida a regra específica para os juros de mora e correção monetária, considerando-se a alteração legislativa superveniente, de modo a garantir a adequada liquidação da sentença e evitar divergências interpretativas.

Reconheço, portanto, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão relevante para a adequada liquidação da sentença, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, acolho os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, alterar os itens 3 e 4 do dispositivo do acórdão embargado, que passam a ter a seguinte redação:

“3) Determinar que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos de acordo com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data dos descontos efetuados à maior (Súmula 43 do STJ) e com incidência, ainda, de juros moratórios de acordo com os artigos 405 e 406 do Código Civil”; e

“4) Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido de acordo o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de acordo com os artigos 405 e 406 do Código Civil.”

Esclareço que, nos termos da Lei n. 14.905/24, os juros moratórios incidirão conforme a sistemática do art. 406 do Código Civil para os períodos a partir de 30/08/2024, observando-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, enquanto para os períodos anteriores permanece aplicável a regra do art. 405 do Código Civil.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado nos termos acima especificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025